Tribunal: STF
Processo: Rcl 52101
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Cemig Distribuição S.A. e outro contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, cuja decisão teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no ARE nº 1121633/GO, que atribuiu repercussão geral à discussão sobre a “validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente” (Tema nº 1.046)



    A reclamante afirma que 



    “[a] discussão nos autos [em referência nesta reclamatória] reside em averiguar se a negociação coletiva que fixou por aproximadamente 20 (vinte) anos consecutivos o salário-base como base de cálculo do adicional de periculosidade, com fulcro no artigo 193 da CLT e artigo 7º, XXVI, da Constituição da República, ofende, ou não, a Lei Maior.” (eDoc. 1, p. 16)



    Argumenta que, não obstante o Processo nº 0010293-76.2017.5.03.0114 esteja em fase de execução, seu pedido 



    “encontra respaldo no ordenamento jurídico, haja vista que a própria CLT considera INEXIGÍVEL O TÍTULO JUDICIAL FUNDADO EM INTERPRETAÇÃO TIDA POR INCOMPATÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA”.



    Aduz, assim, que ao prosseguir com a execução do julgado, a autoridade reclamada desobedeceu à determinação de sobrestamento contida no julgamento da Repercussão Geral no RE nº 1121633 para “todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1035, §5º, do CPC”.



    Requer o “deferimento do pedido liminar para suspender, cautelarmente, o processo originário até o julgamento final desta reclamação” ; e, no mérito,



    “[a] procedência da presente reclamação, com a consequente determinação de suspensão do feito, nos autos da ação trabalhista nº 0010293-76.2017.5.03.0114, a qual determina a suspensão nacional de todos os processos que versarem sobre a validade de norma coletiva que restringe ou limita direito trabalhista não assegurado constitucionalmente” (eDoc. 1, p. 19).



    É o relatório. Decido.



    Em consulta ao sistema de acompanhamento processual do TRT3 e TST pelo número do Processo nº 0010293-76.2017.5.03.0114, verifico que a controvérsia tratada nesses autos versava sobre a legitimidade extraordinária do sindicato, ora beneficiário, para pleitear diferenças de multa de 40% sobre o FGTS oriundas de expurgos inflacionários referentes aos Planos Econômicos (Plano Bresser, Plano Verão, Plano Collor e Plano Collor II). 



    Ainda, registro que o TST deu provimento ao recurso de revista para reformar o acórdão recorrido, determinando a remessa dos autos à Vara de Trabalho de origem a fim de que seja afastada ilegitimidade ativa ad causam da parte beneficiária reconhecida em sede de sentença, em acordão assim ementado:



    I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DAS LEIS N°S 13.015/2014 E 13.467/2017. TRANSCENDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. PEDIDO DE DIFERENÇAS DE MULTA DE 40% SOBRE O FGTS DECORRENTES DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. 1 - Há transcendência política no recurso de revista interposto quando se constata o desrespeito da instância recorrida à iterativa, notória e atual jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. 2 - Aconselhável o processamento do recurso de revista, a fim de prevenir eventual violação do artigo 8º, inciso III, da Constituição Federal. 3 – Agravo de instrumento a que se dá provimento. 



    II – RECURSO DE REVISTA. VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014 E DA LEI Nº 13.467/2017. SINDICATO-AUTOR. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. PEDIDO DE DIFERENÇAS DE MULTA DE 40% SOBRE O FGTS DECORRENTES DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. 1 - A abrangência emprestada ao artigo 8º, inciso III, da Constituição Federal, na forma decidida pelo STF, veio observar o princípio de que, na interpretação da Constituição, deve-se conferir a máxima efetividade pretendida pelo poder constituinte. Se a Constituição não limitou a substituição processual, não pode fazê-lo o intérprete. 2 - A SBDI-1 deste Tribunal já decidiu que a legitimação processual do sindicato é ampla e irrestrita, não estando limitada aos casos de defesa de direitos individuais homogêneos definidos no artigo 81, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. Julgados. 3 – Recurso de revista a que se dá provimento.



    Buscando-se a reforma desse acórdão, a Ministra Presidente do TST negou seguimento ao agravo interno interposto pela parte reclamante contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário fundamentada no Tema nº 823 da sistemática da repercussão geral, cuja tese possui o seguinte teor:



    “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.” (Tema 823 RG)



    Compulsados os autos, verifico também que a parte reclamante não juntou o ato reclamado supostamente declarado na inicial reclamatória que teria ofendido a decisão paradigma de suspensão dos processos exarada pelo ministro Gilmar Mendes no bojo do processo vinculado ao Tema 1.046 da repercussão geral.



    Assim, delineado o contexto acima, tem-se a inépcia da inicial reclamatória ante a deficiência substancial decorrente na ausência de coerência da sua causa de pedir e das decisões proferidas no Processo nº 0010293-76.2017.5.03.0114.



    Nesse sentido, observo que é inepta a petição inicial da reclamação constitucional “[...] que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados” (Rcl nº 9.732-AgR/SP, Pleno, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Dje de 8/3/13 - grifei).



    Considero, outrossim, que não cabe determinar a providência do art. 321 do Código de Processo Civil, por não ser o caso de emenda, ante a total falta de correlação dos fatos e fundamentos aduzidos na presente reclamação com as questões tratadas no Processo nº 0010293-76.2017.5.03.0114



    Ante o exposto, julgo extinta a reclamação sem resolução do mérito (CPC, art. 330, I c/c art. 485, I). Prejudicada a análise do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 24 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente